Tribunal: TJDFT
Processo: 0700444-79.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO EM NOME DO ADVOGADO.
1. A decisão que julga procedente a impugnação e extingue a execução é impugnável por meio de apelação.
2.A procuração com poderes ao advogado para receber e dar quitação basta para que seja expedido alvará de levantamento em seu nome.